Tribunal: TJBA
Processo: 8009155-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009155-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: APARECIDA DIAS GALVAO Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. NUTREN SENIOR. PACIENTE IDOSA PORTADORA DE POLINEUROPATIA DIABÉTICA, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES MELLITUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MONOCRÁTICA DEFERINDO TUTELA RECURSAL. RECURSO PROVIDO. O direito à saúde é direito fundamental social assegurado pela Constituição Federal (arts. 6º e 196), constituindo dever do Estado a sua efetivação através de políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é comum aos entes federados (art. 23, II, da CF), que respondem solidariamente pelas prestações de saúde, conforme tese de repercussão geral firmada pelo STF. A prescrição médica específica por profissional que acompanha o paciente goza de presunção de adequação e necessidade, devendo prevalecer sobre pareceres técnicos genéricos que não consideram as particularidades individuais do caso. Paciente idosa de 74 anos, portadora de múltiplas comorbidades (polineuropatia diabética, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus), com dificuldades nutricionais específicas, demonstra a necessidade do suplemento alimentar prescrito para manutenção de sua saúde e qualidade de vida. A tutela de urgência encontra-se devidamente fundamentada na probabilidade do direito (prescrição médica e diagnóstico comprovado) e no perigo de dano (risco à saúde e vida de pessoa idosa com múltiplas patologias). Recurso provido. Tutela antecipada recursal confirmada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009155-02.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante APARECIDA DIAS GALVAO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, confirmando a tutela antecipada recursal concedida monocraticamente, nos termos do voto da relatora.